Tribunal: TJDFT
Processo: 0748927-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. DESPESAS BÁSICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. GRATUIDADE JUSTIÇA CONCEDIDA. PENHORA MANTIDA.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no total de R$ 4.025,39. A agravante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça e a desconstituição da penhora, alegando que os valores retidos são impenhoráveis, pois foram recebidos de seus genitores para sua subsistência, e que não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos.
II. Questão em discussão: Discute-se, primeiramente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça à agravante e, em segundo plano, a possibilidade de penhora dos valores bloqueados, alegando-se que se tratam de valores destinados ao sustento da parte e de seu filho.
III. Razões de decidir: Em relação à gratuidade de justiça, verifica-se que a agravante preenche os requisitos legais, dado que sua renda é inferior a cinco salários-mínimos e não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. No tocante à penhora, a documentação apresentada não se refere às contas onde ocorreu o bloqueio e não há outros documentos que comprovem, de forma evidente, a relação entre os valores penhorados e sua alegada natureza alimentar.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido. Gratuidade de justiça concedida. No mérito, negou-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão atacada. A penhora de valores não é afastada sem a devida prova de sua natureza alimentar.